Tribunal: STF
Processo: Rcl 86277
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Reconsideração. Decisão reclamada transitada em julgado. Art. 988, § 5º, I, do CPC. Tema 339/RG. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória/revisão criminal ou como sucedâneo recursal. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Referente à Petição/STF nº 151.507/2025.



    Em 20.10.2025, a Defesa agrava em objeção à decisão em que neguei seguimento à reclamação, forte na deficiência de instrução do feito, pois “desacompanhada de documentos, especialmente o inteiro teor do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido”.



    Para tanto, a parte reclamante, por intermédio da referida petição, instruiu o feito com documentos dos autos de origem.



    Requer “seja conhecido, recebido o presente recurso, para que Seja Provimento ao Presente Recurso, determinando a emenda da petição inicial nos termos do art. 321 do CPC, e, assim, determinar desde logo o prosseguimento do feito com o julgamento da Petição Inicial de Reclamação Constitucional”.



    Superada a deficiência na instrução e, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental interposto.



    Trata-se de reclamação ajuizada por Genesio dos Santos Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.451.911/PI.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no AI 791.292/PE (Tema 339/RG). 



    Narra a inicial que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “não houve ofensa ao art. 93, inciso IX da CF/88, bem como, asseverando que houve prestação jurisdicional compatível com a Tese Fixada pelo Excelso STF no Tema nº. 339 da Repercussão Geral”. 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Corte Especial do STJ em acórdão assim ementado (Doc. 12, fls. 193-196):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sustenta que “ajuíza a presente Reclamação Constitucional, com a máxima vênia, requerendo ao Excelso Supremo Tribunal Federal que seja realizado o Em. Juízo de Conformação do Tema da Repercussão Geral nº. 339, visto, que o r. Acórdão da Corte Especial, ora impugnado em Juízo de Admissibilidade descumprira o referido precedente qualificado”. 



    Aduz que “subsistem nos autos processuais questões relevantes ao deslinde processual que não podem sofrer o óbice da apreciação apenas com questões jurisprudenciais defensivas, uma vez que Teses de Defesa essenciais ao deslinde da controvérsia processual não foram apreciadas".



    Assevera, ainda, que “a Sexta Turma do Colendo STJ não enfrentou matérias essenciais ao deslinde da controvérsia inerente ao fato de que deve ser existir aponderação entre o art. 189 do CPP c/c art. 396 – A do CPP, para assim o art. 396-Ado CPP, não preponderar”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão “dos autos processuais - Processo–Ref - AREsp 2451911/PI (2023/0283236-2) no Colendo Superior Tribunal de Justiça até o julgamento da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pelo STJ, determinando-se o prosseguimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Conforme se verifica do Doc. 12, à fl. 227 dos autos, e em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 02/10/2025, enquanto que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 14/10/2025.



    Dessa forma, a presente reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada, o que compromete de plano sua admissibilidade, por expressa vedação legal e jurisprudencial. Permitir o prosseguimento da presente demanda implicaria utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou revisão criminal, finalidade para a qual não se presta esse instrumento processual.



    Consoante dispõe o § 5º, inciso I, do referido artigo 988 do CPC, é inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado a decisão apontada como violadora de decisão desta Corte. 



    O entendimento pacificado desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, corrobora essa limitação:



    Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, o que é inviável em sede de reclamação.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015). No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la em ação rescisória ou revisão criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por consequência, o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente